Tribunal: STF
Processo: ARE 1538905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    MATERIALIDADE DECORRENTE DE DILIGÊNCIA REALIZADA PELOS AUDITORES DIRETAMENTE NAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA. CONSTATAÇÃO DE QUE NEM A EMPRESA RECICLA SUBSTANCIALMENTE SUCATAS, BEM COMO OS PRODUTOS POR ELA PRODUZIDOS NÃO ALCANÇAVAM, À ÉPOCA DA INSPEÇÃO, O PERCENTUAL MÍNIMO DE 75% NECESSÁRIO PARA SE BENEFICIAR DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO (TTD328). ÔNUS DE REFUTAR TAL CONSTATAÇÃO ERA DA DEFESA, A QUAL QUEDOU-SE INERTE. ART. 156 DO CPP.



    Mesmo que se admitisse o uso de matéria prima produzida por terceiros, o acusado não demonstrou que seus produtos contenham participação mínima de 75% de material reciclado no custo da matéria prima, ônus este que lhe cabia (art. 156 do CPP), o que implica na imposibilidade de se valer do tratamento tributário diferenciado.



    AUTORIA COMPROVADA PORQUANTO, POR SER O SÓCIO-ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA, FOI O RESPONSÁVEL PELA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FALSA QUE ENSEJOU A APURAÇÃO ESTATAL FAZENDÁRIAACUSADO QUE TINHA PODERES DE DIREÇÃO, COM OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS. ART. 11 DA LEI N. 8.137/1990.



    "O sujeito que consta como administrador no contrato social da empresa à época da conduta (tempo do crime, art. 4º do CP) praticada por intermédio desta, presume-se autor do delito, ao menos na modalidade intelectual, devendo provar o contrário, caso impute a iniciativa anímica da conduta de terceiro (por exemplo, um funcionário) invertendo, assim, o ônus da prova devido à alegação de circunstância fática nova nos autos (art. 156 CPP), divergente das circunstâncias constantes na documentação constitutiva da pessoa jurídica". (EISELE, Andreas. Crimes Contra a Ordem Tributária, São Paulo, Dialética, p. 120).



    CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CP. AUMENTO DE PENA FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. FRAÇÃO DE AUMENTO QUE CONSIDERA A QUANTIDADE DE CRIMES COMETIDOS. CONSTATAÇÃO DE QUE FORAM 41 VEZES, O QUE LEVA À MANUTENÇÃO DE AUMENTO NO MÁXIMO LEGAL.



    A consumação do delito de omissão no pagamento de ICMS ocorre em cada mês no qual o tributo não foi recolhido no dia do vencimento, hipótese em que incide a continuidade delitiva, não sendo cabível a consideração de crime único. (ACr n. 5028957- 60.2023.8.24.0038, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 2-4-2024)



    RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA. ATENUANTE QUE DEVE SER APLICADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.



    Em seu interrogatório na fase judicial, o acusado reconheceu que se valeu do tratamento tributário diferenciado, apesar de ter sido por instrução de sua contabilidade, que é externa à empresa, mas que depois da notificação passaram a seguir os pagamentos de forma normal, sem mais buscar o tratamento tributário diferenciado.



    CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. VALOR SONEGADO QUE SE CARACTERIZOU COMO DE GRANDE DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ QUE DELIMITOU A MATÉRIA. MANUTENÇÃO.



    "1. O dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. 2. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN. 3. Em se tratando de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. 4. Em Santa Catarina, a legislação de regência não prevê prioridade de créditos, mas define, como grande devedor, aquele sujeito passivo cuja soma dos débitos seja de valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00, nos termos do art. 3º da Portaria PGE/GAB n. 094/17, de 27/11/2017. 5. Caso em que o valor sonegado relativo a ICMS - R$ 207.011,50 - alcança o valor de R$ 625.464,67 com multa e juros, o que não atinge o patamar diferenciado de dívida tributária acolhido pela Fazenda estadual catarinense e, assim, não se torna tampouco apto a caracterizar o grave dano à coletividade do art. 12, I, da Lei 8.137/90. 6. Fixada, assim, a tese de que o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor). [...] (j. 11-3- 2020, DJe 25-3-2020, rel. Ministro Nefi Cordeiro, por maioria)." (ACr n. 5001855- 29.2024.8.24.0038, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 11-4-2024)



    DOSIMETRIA. PENA DE TRÊS ANOS, OITO MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, COM BASE NA REGRA DO ART. 33, § 2º, "C", DO CP. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, CONFORME A NORMA DO ART. 44 DO CP.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, e do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente